Tribunal: TJES
Processo: 0008698-51.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008698-51.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL BARBOSA SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008698-51.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL BARBOSA SANTOS, JOSMARIO DA SILVA VEIGA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DAVID PEREIRA MONTEIRO - ES34856-A
Advogados do(a) APELANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE EXASPERAÇÃO INIDÔNEA. PLEITO DE NOVO JULGAMENTO. VEREDITO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

As apelações foram interpostas por dois réus condenados pelo Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Gabriel Barbosa Santos foi condenado à pena de 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão; Josmario da Silva Veiga Filho, à pena de 18 anos e 9 meses de reclusão, ambas em regime inicial fechado.

A defesa de Gabriel insurgiu-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea para a fixação acima do mínimo legal.

Josmario, por sua vez, alegou que o veredicto dos jurados foi manifestamente contrário à prova dos autos, pleiteando novo julgamento. Subsidiariamente, requereu a readequação da pena-base, com aplicação de fração mais favorável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o veredicto do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos, autorizando novo julgamento; (ii) saber se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, conforme critérios legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A pretensão de novo julgamento formulada por Josmario foi rejeitada, diante da inexistência de veredicto manifestamente contrário à prova dos autos. A soberania dos veredictos do Júri é garantia constitucional (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”), somente afastável mediante prova inequívoca de arbitrariedade, o que não se verifica.

7. Os elementos probatórios – laudo cadavérico e depoimentos testemunhais e policiais – conferem substancial suporte à tese acusatória, apontando a participação dos réus no homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

8. Quanto à dosimetria da pena, a sentença fundamentou a elevação da pena-base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, todas embasadas em dados concretos constantes dos autos.

9. A conduta social foi valorada negativamente com base na ostentação de arma de fogo em redes sociais. A culpabilidade decorreu de planejamento criminoso com motivação torpe e territorial. As circunstâncias do crime evidenciam extrema brutalidade.

10. A fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima foi considerada adequada, consoante precedentes do STJ, especialmente quando há fundamentação idônea para tanto.

11. Assim, não há vício na fundamentação nem desproporcionalidade na pena imposta, não se justificando qualquer retificação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando o conjunto probatório sustenta de forma razoável a condenação. A exasperação da pena-base pode seguir frações como 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que adequadamente fundamentada com base nos autos.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”;

Código Penal, arts. 59 e 121, § 2º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2497407/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 25/10/2024.

STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023.

STJ, AgRg no HC 788.363/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações criminais interpostas por GABRIEL BARBOSA SANTOS e JOSMÁRIO DA SILVA VEIGA FILHO contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que, em decorrência do veredicto do Tribunal do Júri, condenou ambos pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Na sentença, Gabriel Barbosa Santos foi condenado à pena de 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e Josmario da Silva Veiga Filho à pena de 18 anos e 9 meses de reclusão, ambas a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa de Gabriel Barbosa Santos alega nulidade parcial da sentença quanto à dosimetria da pena, sustentando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea. Argumenta que a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e da personalidade carece de base empírica nos autos e que teria havido bis in idem. Invoca jurisprudência, além de doutrina, para reforçar que a individualização da pena deve se dar com base em provas concretas. Ao final, requer a redução da pena-base, com possível fixação no mínimo legal.

Por sua vez, a defesa de Josmario da Silva Veiga Filho sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual requer a anulação do julgamento e a realização de novo júri. Subsidiariamente, postula a revisão da dosimetria da pena, com aplicação da fração de 1/6 sobre cada circunstância judicial negativa, ou fixação da pena-base no patamar mínimo legal, em atenção à proporcionalidade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade do julgamento, a soberania dos veredictos e a legalidade da dosimetria da pena, pugnando pelo não provimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pela 9.ª Procuradora de Justiça Carla Stein, opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambas as apelações, mantendo-se incólume a sentença condenatória proferida pelo juízo singular com base no veredicto do Tribunal do Júri.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008698-51.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL BARBOSA SANTOS, JOSMARIO DA SILVA VEIGA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DAVID PEREIRA MONTEIRO - ES34856-A
Advogados do(a) APELANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Cuida-se de apelações interpostas por GABRIEL BARBOSA SANTOS e JOSMÁRIO DA SILVA VEIGA FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, que, acolhendo o veredicto do Tribunal do Júri, os condenou como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, impondo-lhes penas de 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão (Gabriel) e 18 anos e 9 meses de reclusão (Josmario), ambas em regime inicial fechado.

Conforme os autos, consta que, no dia 18 de maio de 2020, por volta das 19h, os apelantes, em conjunto com terceiros não identificados, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra Vitor Pereira de Jesus, em via pública no bairro Santo Antônio, no município de Serra, causando-lhe a morte. O crime teria ocorrido em contexto de conflito entre grupos criminosos rivais, ligados ao tráfico de drogas, sendo a vítima escolhida, conforme a denúncia, por ser DJ e realizar músicas que enalteciam o bairro adversário.

A acusação foi recebida, instruída com produção de prova testemunhal, laudos periciais e interrogatórios. Encerrada a instrução, os réus foram pronunciados e submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo reconhecida a autoria e a materialidade do homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

A defesa de Gabriel requer a reforma da sentença exclusivamente no que se refere à dosimetria da pena, sustentando que a pena-base foi arbitrada acima do mínimo legal sem adequada fundamentação, notadamente quanto à valoração negativa da culpabilidade, conduta social e personalidade, alegando violação ao princípio da individualização da pena e à jurisprudência consolidada.

Por sua vez, a defesa de Josmario requer, em preliminar, a anulação do julgamento popular, sob o argumento de que o veredicto dos jurados seria manifestamente contrário à prova dos autos. Alternativamente, requer a mitigação da pena-base, com redução proporcional dos critérios negativos adotados na primeira fase da dosimetria.

De plano, rejeita-se a pretensão de Josmario quanto à nulidade do julgamento.

A soberania dos veredictos constitui garantia constitucional expressa, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, sendo certo que somente pode ser afastada quando o veredicto popular se mostrar absolutamente dissociado do conjunto probatório.

No caso concreto, os jurados reconheceram, com base em provas firmes e coerentes, a responsabilidade penal dos acusados pelo homicídio qualificado da vítima Vitor Pereira de Jesus.

Com efeito, os elementos de convicção reunidos durante a instrução judicial conferem lastro suficiente à tese acusatória.

A materialidade do crime foi comprovada pelo laudo cadavérico de fl. 46, que registrou a ocorrência de múltiplos disparos de arma de fogo, a maioria deles na região da cabeça da vítima, o que evidencia a execução brutal e dificulta qualquer possibilidade de reação.

No que tange à autoria, destaca-se o depoimento do policial civil Augusto Celso Lourenço, prestado em juízo, quando afirmou que, segundo investigações, Gabriel ("Tuim") e Josmario ("Marinho") atuavam como traficantes no bairro São Marcos, sendo o crime motivado por represália após ataque de grupo rival:

“Foi apurado que Vitor mantinha amizade com traficantes do Santo Antônio; que traficantes desse bairro atacaram o grupo de São Marcos dias antes; que uma sobrinha de Tuim quase foi atingida; que decidiram revidar com um ataque ao Santo Antônio; que Tuim e Marinho atuam no tráfico em São Marcos, sendo Marinho o elo com o Bairro da Penha, responsável por abastecer as bocas de fumo com armas e drogas” (mídia de fls. 428).

Corroborando esse contexto, o depoimento prestado por Caio Borges Fanchiotti, em sede policial e registrado em vídeo, atribui a autoria direta a Gabriel, afirmando:

“No local do homicídio, encontrei Gabriel ‘Tuim’, que estava armado com uma pistola 9mm; que ele confessou ter matado Vitor; que disse não ter me chamado porque eu estava dormindo; que também contou que Josmario participou; que Josmario fornece armas e drogas ao pessoal de São Marcos” (fl. 71).

A par dessa robusta cadeia probatória, não há falar em ausência de elementos aptos a justificar a condenação.

A decisão dos jurados, portanto, encontra suporte nos autos e não se apresenta arbitrária ou desprovida de lastro, razão pela qual rejeita-se o pedido de anulação do julgamento.

Quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena formulado por ambas as defesas, a análise deve se concentrar na sentença e na fundamentação adotada pelo juízo singular na primeira fase da dosimetria.

O magistrado fixou, para Gabriel, a pena-base em 18 anos e 9 meses de reclusão, reduzindo-a posteriormente para o patamar final de 15 anos, 7 meses e 15 dias, em razão das atenuantes.

Considerou desfavoráveis os vetores relativos à culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.

No tocante à culpabilidade, entendo que a valoração negativa se mostra adequada, pois o crime foi praticado de forma planejada, com objetivo de represália territorial.

A conduta social foi considerada negativa com base em informações consolidadas nos autos, inclusive pelo depoimento do próprio réu, no qual exibia em redes sociais, fotografias portando arma de foto, do tipo metralhadora, demonstrando comportamento inadequado e, portanto, idônea a fundamentação.

Também houve valoração negativa das circunstâncias do crime, motivada pela gravidade concreta do delito praticado de forma brutal, com 11 disparos atingindo a região cefálica, o que evidencia o desprezo pela vida alheia e revela grau de reprovabilidade acima do padrão.

Assim, a pena fixada não merece retoques.

Em relação ao réu Josmario, a sentença também considerou as mesmas três circunstâncias judiciais negativas, estando devidamente fundamentadas conforme já mencionado anteriormente.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de fração redutora de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, formulado pela defesa de Josmario, não há respaldo legal ou jurisprudencial que imponha tal metodologia.

Observa-se que o magistrado sentenciante se valeu do patamar de 1/8 aplicado ao intervalo entre as penas mínimas e máximas, conforme sedimentado pelo Colendo Tribunal da Cidadania. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE DESCAMINHO . PRETENSÕES DEFENSIVAS DE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA E DE REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO ADEQUADO E INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que manteve o critério de exasperação da pena-base utilizado pela origem e o valor da prestação pecuniária . 2. O acórdão recorrido utilizou a fração de aumento de 1/8 sobre a diferença da penas mínima e máxima previstas para o delito de descaminho, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como fixou a prestação pecuniária em 5 salários-mínimos.II. Questão em discussão3 . A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base deve seguir a fração de 1/6 por circunstância judicial desfavorável e se a prestação pecuniária pode ser reduzida no caso concreto. III. Razões de decidir4. A jurisprudência reconhece a discricionariedade do julgador na escolha do critério de exasperação da pena-base, admitindo a utilização da fração de aumento de 1/6 sobre pena mínima abstratamente cominada para o delito ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas .5. A fixação da prestação pecuniária considerou a disponibilidade financeira que a acusada revelou ter para realizar a operação de compra de mercadorias estrangeiras para revenda em território nacional de modo ilícito, sendo vedado o reexame de provas em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. IV . Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "1.
A exasperação da pena-base pode seguir a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do delito, ressalvada a possibilidade de adoção de outras frações desde que haja fundamentação idônea para tanto
. 2. A revisão da capacidade econômica para fixação da prestação pecuniária é inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ".Dispositivos relevantes citados: CP, arts . 59, 68, 45, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Rel. Min . Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023; STJ, AgRg no HC 788.363/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023 . (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2497407 PR 2023/0396287-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

Assim, de igual forma, a pena fixada não merece retoques.

Diante do exposto, nego provimento aos recursos interpostos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.